Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-28.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700892-28.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: SEVERINO FIDELIS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32916126) opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A em face de SEVERINO FIDELIS DA SILVA, ante Acórdão (ID 32679994) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, SEVERINO FIDELIS DA SILVA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 18:22:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador